Tribunal: STF
Processo: RE 81260
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
COMINADA AO CRIME, CUMULATIVAMENTE, AS PENAS DE RECLUSÃO E MULTA,
IMPOSSIVEL SE TORNA CANCELAR DESDE LOGO E EM CARÁTER DEFINITIVO, A
APLICAÇÃO DESTA ÚLTIMA, AO FUNDAMENTO DE SER O CONDENADO POBRE,
POIS, TAL CIRCUNSTANCIA SÓ PODE ORIGINAR A INEXECUÇÃO DA REFERIDA
PENA, ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE INSOLVENCIA (ART. N. 39 DO
CÓDIGO PENAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.